Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-86.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011393-86.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITANEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 442.230.211-68 (APELANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 275.100.691-49 (APELADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA - CPF: 002.666.051-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITANEL LOURENCO DA SILVA

APELADO(S):

FLAVIO RIBEIRO DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO E NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o Apelante a pagar indenização ao Apelado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar se havia provas suficientes nos autos para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e os alegados danos morais e materiais sofridos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil está condicionada à comprovação dos seus pressupostos, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, não foram produzidas provas robustas e concludentes acerca da existência de danos morais e materiais efetivamente sofridos pelo Apelado, bem como do nexo de causalidade entre tais danos e a conduta do Apelante.

Desse modo, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, não há como manter a condenação imposta ao Apelante em relação ao Apelado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Tese de julgamento
:
"1. A responsabilidade civil exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre ambos. 2. Ausentes provas robustas acerca da existência de danos morais e materiais, bem como do nexo de causalidade entre estes e a conduta do agente, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios."

Dispositivos citados:
Art. 373
, CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
1000874-80.2022.8.11.0109
,
10060617220178110003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por ITANEL LOURENÇO DA SILVA contra WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA e FLAVIO RIBEIRO DA SILVA, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da ação indenizatória de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito cumulada com danos morais, materiais e perda de uma chance, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Alega o recorrente, em síntese, que a sentença foi injusta ao condená-lo nos seguintes termos:

"Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento: a) de indenização por danos materiais no valor correspondente a R$ 1.110,00 (mil, cento e dez reais) ao segundo autor (...) b) de indenização morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o primeiro réu, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o segundo réu (...) devendo ser abatido o montante de R$ 17.506,09 (dezessete mil, quinhentos e seis reais e nove centavos), já recebidos pelo primeiro autor a título de Seguro DPVAT..."

Em suas palavras, transcritas das razões recursais (Id. 245343219 - págs. 2/3)

"
não houve qualquer espécie de perícia no local do acidente, trazendo à baila a ocorrência de culpa concorrente, ou seja, existem fortes provas em sentido contrário, além da desproporção muito grande entre as condutas dos protagonistas do acidente de trânsito
”.

Para reforçar sua alegação, o apelante argumenta que a rua onde ocorreu o acidente é larga, permitindo aos condutores manobras de desvio para evitar colisão, sendo que Waldemir Francis Siqueira não tomou os devidos cuidados, conduzindo o veículo com desatenção e negligência, infringindo o art. 83, I do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 245343219 - págs. 5/6). Sustenta ainda que houve culpa concorrente do
apelado, não havendo provas contundentes de sua exclusiva culpabilidade no acidente (Id. 245343219 - pág. 7).

Quanto aos danos materiais arbitrados em favor do apelado Flavio Ribeiro da Silva, o apelante alega que os documentos acostados (exames e orçamento de óculos) são desprovidos de nexo causal com o acidente, sendo imprestáveis como prova, devendo ser afastada a condenação (Id. 245343219 - págs. 8/9).

No tocante ao valor da condenação por danos morais, requer a redução dos montantes fixados, sob pena de enriquecimento sem causa, argumentando que os R$ 10.000,00 arbitrados ao apelado Flavio
não obteve comprovação d
o dano moral (Id. 245343219 - págs. 10/13).

Por fim, o
A
pelante requer o provimento do recurso para afastar as condenações por danos morais e materiais, reconhecendo-se a ocorrência de culpa concorrente dos apelados. Alternativamente, a redução dos valores indenizatórios fixados.

Intimado a contrarrazoar, o Apelado deixou transcorrer
in albis
(ID.
245343221
).

As partes
ITANEL LOURENCO DA SILVA e WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA
entabularam acordo, o qual foi devidamente homologado, e, via de consequência extinto o feito com relação ao pleito deste em desfavor daquele, sendo que o presente recurso diz respeito aos danos sofridos por
FLAVIO RIBEIRO DA SILVA
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ITANEL LOURENCO DA SILVA

APELADO(S):
FLAVIO RIBEIRO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

ITANEL LOURENÇO DA SILVA contra WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA e FLAVIO RIBEIRO DA SILVA, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da ação indenizatória de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito cumulada com danos morais, materiais e perda de uma chance, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, sob argumento de
o acidente de trânsito causado pelo Recorrente causou danos morais e materiais ao Recorrido.

A Apelante, em suma,
aponta que o
juízo não deliberou sobre todos os pedidos das partes
, notadamente pela ausência de
perícia no local do acidente, o que poderia evidenciar culpa concorrente.

A
rgumenta que a culpa pelo acidente não pode ser atribuída exclusivamente a ele, pois o apelado não fez movimentos para evitar a colisão e
a aplicação d
a teoria da causa adequada para sustentar que a culpa concorrente deve ser considerada na quantificação da indenização.

Em relação aos danos materiais,
o recorrente pede o afastamento d
a indenização concedida ao apelado Flavio Ribeiro da Silva, alegando falta de nexo causal e ausência de nota fiscal para os óculos de grau. Quanto aos danos morais, ele solicita a redução do valor arbitrado, argumentando que os valores são excessivos e não condizem com a jurisprudência, podendo levar ao enriquecimento sem causa dos recorridos
.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais
, com
a condenação dos recorridos em honorários advocatícios e custas processuais
. Subsidiariamente,
a redução do valor da indenização arbitrada
.

Passo à análise das teses meritórias.

O cerne da controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito que ocasionou os danos material e moral pleiteados pelos apelados.

De início, cabe examinar as alegações específicas do
A
pelante em relação ao apelado FLAVIO RIBEIRO DA SILVA
, considerando a existência de acordo firmado nos autos entre o Recorrente e a parte
WALDEMIR FRANCIS SIQUEIRA
.

Do mesmo modo,
rejeito a alegação
indeferimento do pedido de prova pericial
, visto que
não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

No caso, sequer houve pedido expresso do Apelante no sentido de produção de prova pericial.

De todo modo,
cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito, s
ustenta o recorrente a ausência de provas acerca dos supostos danos materiais apontados, porquanto as notas fiscais juntadas são desprovidas de nexo causal com o acidente automobilístico, tratando-se de exames médicos posteriores (março e abril de 2018) e mero orçamento referente à confecção de óculos, sem nota fiscal comprobatória (Id. 245343219 - págs. 8/9).

Da mesma forma, o apelante argumenta que não ficou demonstrada a efetiva ocorrência de danos morais, uma vez que, na inicial, os fatos narrados pelos apelados consistiram apenas em sentimento de "dores de cabeça e algumas escoriações", insuficientes para configurar violação extrapatrimonial indenizável.

Após detida análise do feito
, verifico que, de fato, inexistiu prova substancial de que o Recorrido sofreu de injúrias permanentes que justifique a indenização por danos morais.
Explico.

De acordo com o laudo pericial N.o 1.1.02.2018.001628-01 da Politec foi constatada tão somente “
cicatrizes discretas em região orbitária esquerda e região frontal
”
, conforme visto
:

Na ocasião, muito embora tenha sido solicitada
pela autoridade policial
a elaboração de laudo pericial para aferição de lesões corporais, esta restou pendente da apresentação de histórico hospitalar e parecer do médico ortopedista
, conforme solicitação do perito do caso
(ID.
245343154
).

Deste modo, ainda que mencione sobre dores crônicas, não houve juntada no feito de nenhum elemento que subsidiasse tais alegações
.

Diante dessas considerações,
não há
que se falar em ocorrência de danos morais e materiais, diante da ausência de
nexo causal entre os danos sofridos pela Apelada e o ato cometido pelo Apelante.

Nesse diapasão, não vislumbro, nos elementos fáticos angariados aos autos, comprovação idônea de que o apelado tenha sofrido verdadeiro abalo anímico, capaz de ensejar a reparação moral, tendo em vista que os danos reportados realmente se enquadram na esfera dos meros aborrecimentos cotidianos.

Sobre isso, jurisprudência desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE SE DEU EM DECORRÊNCIA DOS CASCALHOS DEIXADOS NA PISTA DE ROLAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA PARTE ENVOLVIDA NO ACIDENTE – PROVA UNILATERAL – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO, ABSTENDO-SE A PARTE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO – DESERÇÃO – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso por deserto, quando não comprovado o recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A única prova do mencionado acidente é um Boletim de Ocorrência, o qual não foi lavrado pelas autoridades policiais, mas sim, pelas partes envolvidas. Portanto, em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção iuris tantum de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade dos demandados pelo evento danoso, a qual não pode ser presumida, descabe falar em ressarcimento do respectivo dano. (N.U 1000874-80.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

Some-se a isso a falta de provas hábeis a demonstrar, de forma cabal, os alegados danos materiais,
visto que os documentos apresentados não individualizam de forma pormenorizada a relação do acidente de trânsito com as contas apresentadas (ID.
245343158
).

Não obstante, destaco, também, que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o mero dissabor, aborrecimento ou o estresse decorrente de acidente de trânsito, por si só, não caracterizam dano moral indenizável.

Portanto, não há, nos autos, provas suficientes para respaldar as alegações da parte
Apelada
de que
experienciou danos em razão de dores crônicas e ferimentos leves
. Trata-se de ônus do qual a parte não se desincumbiu, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Assim, é de rigor
o não acolhimento das pretensões indenizatórias do
Apelado, e, via de consequência, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de danos morais e materiais do Apelado
FLAVIO RIBEIRO DA SILVA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025